Tribunal: TJDFT
Processo: 0746682-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Processo : 0746682-05.2020.8.07.0000 DESPACHO Nada a prover no momento acerca do petitório (id. 35728131) da parte autora dos autos principais. A suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. Precedente no STJ: REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021. Tornem os autos à suspensão e, oportunamente, certificado pela Secretaria (27737814), venham à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator